Tribunal: TJDFT
Processo: 0711565-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EFEITO DEVOLUTIVO. SÚMULA 713 STF. DENÚNCIA ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA FUNDAMENTADA NO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. VALORIZAÇÃO NEGATIVA. MANTIDA. CRIME PRATICADO NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe a Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal que “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.
2. Prefacialmente, impende salientar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.
3. A par dessas considerações, observo que o Magistrado a quo, atento aos critérios do art. 59, do CP, ao considerar duas circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e conduta social) fixou corretamente a pena base acima do mínimo legal, em 16 (dezesseis) anos de reclusão (aplicando o percentual de 1/6 sobre a pena mínima, fração esta mais favorável ao réu).
4. A confissão qualificada espontânea pode ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, sendo ela específica ou não, em conformidade com o que restou decidido nos julgamentos dos recursos repetitivos, REsp 1.947.845/SP e REsp 1.931.145/SP, os quais firmaram a tese destacada no Tema 585: ‘É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. (...)’.” (Acórdão 1878499, 07059964020228070019, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. No mais, o regime prisional para o início do cumprimento da pena foi acertadamente fixado no fechado, a teor do previsto no artigo art. 33, §2o, “a”, do Código Penal, especialmente pelo fato de o réu ostentar reincidência e valoração negativa das circunstâncias judiciais.
5. Recurso conhecido e desprovido.